Tribunal: TJSP
Processo: 1016475-89.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Infração Administrativa
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Escola Estadual - Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) - Pretensão do Ministério Público de compelir o Estado à regularização da estrutura física de Escola Estadual no Município de Diadema - Preliminar de incompetência da Vara da Infância e da Juventude rejeitada. Questão corretamente decidida pela C. Câmara Especial. Matéria alheia ao Direito da

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Escola Estadual - Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) - Pretensão do Ministério Público de compelir o Estado à regularização da estrutura física de Escola Estadual no Município de Diadema - Preliminar de incompetência da Vara da Infância e da Juventude rejeitada. Questão corretamente decidida pela C. Câmara Especial. Matéria alheia ao Direito da Infância e da Juventude. Dever do Poder Público de obter o mencionado AVCB na prevenção contra incêndios, protegendo a integridade física dos alunos, servidores e munícipes. Mérito. Previsão na Constituição Federal e na Lei Estadual no 1.257/15 – Inexistência de ingerência do Poder Judiciário ou ofensa à tripartição dos poderes – Dilação do prazo para regularização que, mesmo considerados os fundamentos do r. decisum, se reduz para 45 dias contados da publicação do presente julgado – Multa necessária como medida coercitiva – Precedente desta C. Câmara e desta E. Corte - Sentença reformada – Apelo da Fazenda desprovido. Apelo do Ministério Público provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1016475-89.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante/Apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da Fazenda Estadual e deram parcial provimento ao
recurso do Ministério Público.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016475-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13728
2
Voto no 13728
Apelação no 1016475-89.2018.8.26.0161 - DIADEMA
Aptes/Apdos: Ministério Público do Estado de São Paulo
Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juíza de 1o Grau: Dra. Claudia Maria Carbonari de Faria
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Escola Estadual - Obtenção do
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) -
Pretensão do Ministério Público de compelir o Estado à
regularização da estrutura física de Escola Estadual no
Município de Diadema - Preliminar de incompetência da
Vara da Infância e da Juventude rejeitada. Questão
corretamente decidida pela C. Câmara Especial. Matéria
alheia ao Direito da Infância e da Juventude. Dever do Poder
Público de obter o mencionado AVCB na prevenção contra
incêndios, protegendo a integridade física dos alunos,
servidores e munícipes. Mérito. Previsão na Constituição
Federal e na Lei Estadual no 1.257/15
Inexistência de
ingerência do Poder Judiciário ou ofensa à tripartição dos
poderes Dilação do prazo para regularização que, mesmo
considerados os fundamentos do r. decisum, se reduz para 45
dias contados da publicação do presente julgado Multa
necessária como medida coercitiva
Precedente desta C.
Câmara e desta E. Corte - Sentença reformada Apelo da
Fazenda desprovido. Apelo do Ministério Público provido
em parte.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016475-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13728
3
do Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 86/91, que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público com o fim de obrigar o Estado a providenciar o
AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros relativo à Escola Estadual
Professora João Carlos Gomes Cardin, localizada em Diadema, promovendo as
adequações regulamentares, ante a situação de perigo e insegurança dos alunos e
servidores, bem como concessão de tutela de urgência, fixando o prazo máximo de
18 meses para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 25,00,
com vigência a partir do término do prazo de 18 meses a contar da intimação da
sentença.
A tutela provisória de urgência foi deferida (fls. 52/53) para
determinar ao Estado a providência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, no
prazo máximo de 18 (dezoito) meses, contados da data da intimação da decisão, sob
pena de pagamento da multa diária no valor de R$25,00, pelo descumprimento da
obrigação.
Sobreveio a r. sentença de fls. 86/91:
“JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação Civil
Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE S.PAULO em face
do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos termos do art.487, I, do CPC,
para tornar definitiva a tutela provisória de urgência, exceto com relação ao prazo
para cumprimento da obrigação, o qual majoro para 24 (VINTE E QUATRO) meses.
CONDENO o ESTADO DE S.PAULO na obrigação de apresentar o AVCB relativo
à Escola Estadual Professora João Carlos Gomes Cardin, sob pena de multa de
R$100,00 por dia descumprimento da determinação judicial, limitada a
R$100.000,00, que poderá ser ampliada, com objetivo de compelir o requerido ao
cumprimento da obrigação fixada, sem prejuízo da responsabilização do agente ou
servidor público desidioso pelo crime de desobediência e de periclitação à vida ou à
saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016475-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13728
4
Recorre o Ministério Público (fls. 94/101), insurgindo-se contra a
alteração do termo inicial para o cumprimento da obrigação, bem como a majoração
do prazo de 18 meses para 24 meses. Requer a reforma da sentença no sentido de que
o termo inicial da obrigação do Estado seja a data da intimação da ordem liminar e
que o prazo para a apresentação do AVCB seja o de 18 meses.
Recorre, também, a Fazenda do Estado (fls. 104/122), alegando,
preliminarmente, nulidade da sentença proferida, por entender ser a Vara da Infância
e da Juventude de Diadema, absolutamente incompetente para o julgamento de ações
civis públicas em que pleiteia compelir o Estado a providenciar e/ou demonstrar a
obtenção de AVCB. Quanto ao mérito, alega, em síntese: dificuldades orçamentárias
ante a grave crise que assola o país; não desconhecimento da necessidade da
regularização quanto ao Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), no
entanto, o procedimento para o atendimento deste quesito, está associado a muitos
fatores como: previsão orçamentária, empenho de verbas públicas, projeto licitatório
aprovado além de outros elementos; além dos recursos necessários, tem de obedecer
ao princípio da legalidade, seguindo o procedimento administrativo previsto na Lei
8.666/93, que rege as Licitações; serem os prédios escolares estaduais construídos de
acordo com a legislação e normas de segurança; existência de limites do controle
jurisdicional sobre a atividade administrativa, bem como observância ao princípio
constitucional da separação dos poderes; e não cabimento da multa diária fixada em
relação à Fazenda Pública.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 215/220) que opinou
pelo não provimento do recurso da Fazenda Pública e provimento do recurso da
Promotoria de Justiça.
É o relatório.
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com o fim
de obrigar o Estado a providenciar o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016475-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13728
5
Bombeiros relativo à Escola Estadual Professora João Carlos Gomes Cardin,
localizada em Diadema, promovendo as adequações regulamentares, ante a situação
de perigo e insegurança dos alunos e servidores, bem como concessão de tutela de
urgência, fixando o prazo máximo de 18 meses para cumprimento da obrigação, sob
pena de multa diária de R$ 25,00, com vigência a partir do término do prazo de 18
meses a contar da intimação da liminar.

Como se deduz dos autos, há efetiva necessidade de obtenção do
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB, tendo em vista que a Escola
Estadual Professora João Carlos Gomes Cardin, localizada em Diadema, não está
adequada às regras técnicas de segurança contra incêndio.
Desta forma, malgrado a irresignação da Fazenda Pública do
Estado, a r. sentença só merece reforma no prazo estabelecido para o cumprimento da
decisão, bem como o termo inicial deste prazo, exatamente como quer o Ministério
Público, haja vista a responsabilidade e a obrigação do Ente Público Estadual em
atuar conforme à legislação que trata da segurança dos usuários dos serviços
públicos.
Inicialmente, anote-se que a preliminar de incompetência da Vara da
Infância e da Juventude não procede, nos termos de Acórdão da V. Câmara Especial
deste Tribunal que determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Diadema não se tratando de questão atinente à educação ou ao direito
de crianças e adolescentes, mas sim à segurança de instalações públicas e dos
respectivos utentes.
Quanto à análise do mérito, verifica-se que a Lei Complementar
Estadual no 1.257/15, que instituiu o Código Estadual de Proteção Contra Incêndios e
Emergências, prevê que:
“Art. 16 A Segurança Contra Incêndios e Emergências,
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, será
exercida
pelo
CBPMESP,
na
forma
desta
Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016475-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13728
6
Complementar”.
(...)
“Art. 23. O proprietário do imóvel ou o responsável pelo uso
é obrigado a manter as medidas de segurança contra
incêndio em condições de utilização, providenciando sua
adequada manutenção, estando sujeito às penalidades da
legislação em vigor, sem prejuízo das responsabilidades civis
e penais cabíveis.”
(...)
“Art. 24. A fiscalização das edificações e áreas de risco, por
meio de vistorias técnicas com o objetivo de verificar o
cumprimento das medidas de segurança contra incêndios e
emergências, previstas na legislação em vigor, se realizará
mediante:
I - solicitação do proprietário, responsável pelo uso,
responsável pela obra ou responsável técnico;
Por esse diapasão, fácil de constatar que o funcionamento da
Escola Estadual sem AVCB contraria a Lei Estadual no 1.257/15, além de submeter
os frequentadores destes lugares - alunos, servidores e eventuais vistantes do
estabelecimento de ensino -, ao risco de insegurança, em razão de eventuais
sinistros.
Ressalte-se que o fato de o procedimento ser burocrático e
demorado, em razão de necessidade de procedimento licitatório, como alegado pela
Fazenda Pública, não pode servir de escusa ao Poder Público Estadual de não
empreender esforços para resolver o problema relacionado à segurança dos prédios
públicos.
A falta de segurança atinge, não só os alunos, mas todos os
servidores da Escola e mesmo terceiros, como pais ou simples visitantes, que
ingressem no estabelecimento, de forma que é imprescindível a obtenção do referido
AVCB, como forma de garantia da segurança e integridade física desse público
ampliado.

A não observância das regras de segurança que devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016475-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13728
7
implantadas nas escolas estaduais viola o princípio da legalidade, impondo a
intervenção do Poder Judiciário, o que não representa ingerência indevida, nem
tampouco afronta à propalada separação dos Poderes.

E é este posicionamento que deve prevalecer, na esteira do já
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão de 13/08/2015 (RE no 592.581,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski), com repercussão geral (tema 220), assentando
entendimento no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração
Pública obrigação de fazer consistente na promoção de obras emergenciais (em
situações excepcionais que exigem essa providência), precedente adequado para
orientar o presente julgamento, pois a falta de auto de vistoria do corpo de bombeiros
constitui irregularidade grave, enquadrando-se na situação excepcional de proteção
jurisdicional, daí porque fica afastada qualquer hipótese de ofensa ao princípio da
separação dos poderes.
Nesse sentido, os precedentes desta C. Câmara e desta E. Corte:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Obtenção do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB) Pretensão do Ministério
Público em compelir o Estado à regularização da estrutura
física da Escola Estadual no Município de Ipuã Legitimidade
do Órgão Ministerial para o ajuizamento de tal ação
Inteligência do art. 129, incisos II e III da Constituição
Federal Dever do Poder Público obter mencionado AVCB na
prevenção contra incêndios, protegendo a integridade física
dos alunos, servidores e munícipes Previsão na Lei Estadual
no 1.257/15 Precedentes desta Corte Sentença mantida
Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
no
1000842-41.2018.8.26.0257, 8a Câmara de Direito Público,
j. 20 de março de 2020, Rel. Des. PERCIVAL NOGUEIRA)
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
ESCOLA
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL Ação objetivando compelir o Estado de
São Paulo a providenciar o AUTO DE VISTORIA DE
CORPO
DE
BOMBEIROS
para
escola
estadual
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DA
INFÂNCIA
E
DA
JUVENTUDE
DE
DIADEMA
ESVAZIAMENTO Preliminar ventilada pela Fazenda do
Estado
esvaziada
diante
do
reconhecimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016475-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13728
8
incompetência absoluta da Vara da Infância e Juventude e
remessa do feito à Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Diadema, Juízo competente para atuar no feito, com a
convalidação dos atos processuais e decisórios praticados,
em aplicação do princípio da preservação dos atos
processuais, com amparo no que dispõe o artigo 64, § 4o, do
CPC, que se presta a dar efetividade aos princípios da
celeridade e economia processuais, em conformidade com o
decidido pela C. Câmara Especial do Tribunal de Justiça.
DEVER DO ESTADO DE FORNECER SEGURANÇA E
PROTEÇÃO É dever do Estado organizar e fiscalizar um
sistema de ensino eficiente que inclui a obrigação de
fornecer segurança e proteção a todos os estudantes que nele
integram e submetem-se à sua guarda imediata nos
estabelecimentos oficiais de ensino FESP que não
comprovou que a escola oferece condições de segurança
necessárias ao seu regular funcionamento Ausência de Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros, como prova da
implantação de medidas de segurança, incontroversa.
AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO -
Dadas as características do caso concreto e das provas
apresentadas nos autos, não há ingerência do Poder
Judiciário no Executivo, em detrimento da autonomia
administrativa do ente público e da tripartição dos poderes
previsto no art. 2o, da Constituição Federal. Excesso no
prazo de 24 meses para o cumprimento da obrigação pelo
Poder Público. Multa irrisória. Cabimento da redução para
18 meses. Necessidade de fixação do termo inicial da
intimação da concessão da liminar. Inquérito civil de março
de 2018, ajuizada a ação em dezembro de 2018, persistindo a
situação
de
perigo
e
insegurança
para
crianças,
adolescentes, professores e outros. Recurso da Fazenda
Estadual não provido. Recurso do Ministério Público
provido.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1016491-43.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, 8a
Câmara de Direito Público, j. 28 de abril de 2020, Rel. Des.
LEONEL COSTA).
“PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA - ASTREINTES EXCLUSÃO
INADMISSIBILIDADE
ATRASO
NO
CUMPRIMENTO
REDUÇÃO DO VALOR DESCABIMENTO. 1. É cabível a
fixação de astreintes em desfavor da Fazenda Pública como
meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial. 2.
Demonstrado o descumprimento da obrigação específica.
Exclusão das astreintes. Inadmissibilidade. Manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016475-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13728
9
valor que não se mostra excessivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido6 .” [grifou-se]. E, ademais, a cobrança das
astreintes apenas ocorrerá caso não cumprida a obrigação
no prazo estipulado. Hipótese esta que pode ser evitada pela
conduta diligente do próprio ente público. 5 Tribunal de
Justiça do Estado de São Paul. Apelação Cível e remessa
Necessária no 1016468- 97.2018.8.26.0161. Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Rebouças de
Carvalho. DJ: 28.02.2020. 6 Tribunal de Justiça do Estado
de
São
Paulo.
Agravo
de
Instrumento
no
3001948-62.2019.8.26.0000.
Rel.
Des.
DÉCIO
NOTARANGELI. DJ: 18.07.2019.
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Obtenção do Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros (AVCB) Regularização da estrutura
física de escola municipal de Diadema com relação à
prevenção de incêndio Dever do Poder Público de obter o
Auto de Vistoria de prevenção contra incêndios, por se tratar
da segurança e integridade física dos alunos Legislação que
visa proteger a integridade física, evitando colocar em risco
a vida das pessoas, que, ao contrário, do Poder Público, se
mostra renitente em cumprir a lei Prazo de 120 dias que se
mostra suficiente para cumprimento da determinação
Sentença reformada neste aspecto. Recurso adesivo do
Parquet provido; Desprovidos os apelos oficial e voluntário
do
Município
de
Diadema.
(Apelação
Cível
no
1013923-54.2018.8.26.0161. Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público. Rel. Des. DANILO PANIZZA. DJ:
09.03.20)
Não se há de negar relevo, de outro lado, aos fundamentos pelos
quais a r. sentença dilatou o prazo para que o Estado regularize a situação em
comento, considerando a concomitância de várias ações em igual sentido e a eventual
necessidade de investimento de recursos para a regularização dos diversos
estabelecimentos de ensino sem vistoria recente.
Não obstante, o ajuizamento de ação foi precedido de inquérito
civil, e a natureza do interesse em jogo reclama atendimento em prazo menos extenso
cabendo reduzir o interregno para o cumprimento da obrigação a 45 dias, contados
da publicação do presente julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016475-89.2018.8.26.0161 -Voto no 13728
10
Mantêm-se igualmente as astreintes fixadas pelo Juízo, não havendo
óbice a que incidam em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do art.537, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda
Estadual e dou parcial provimento ao recurso do Ministério Público, reduzindo o
prazo para que o Estado cumpra a sua obrigação a 45 dias, contados da publicação do
presente julgado.

BANDEIRA LINS
Relator